Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0600173-53.2022.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 14/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600173-53.2022.6.16.0000, do Partido Comunista do Brasil - PC do B (Diretório Estadual), referente
ao exercício de 2004, julgadas não prestadas, nos autos de Comunicação nº 145 - (421-
933.2005.6.16.0000) - SADP, Acórdão nº 30.286, com trânsito em julgado em 01 de fevereiro de
2006; ref.: PetCiv. nº 0600366-05.2021.6.16.0000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43576916
28/04/2023
07:55
Acórdão
Acórdão

Num. 43576916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807551982400000042540112
Número do documento: 23042807551982400000042540112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:53:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.917

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600173-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EXERCÍCIO FINANCEIRO
2004. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS.
PARTIDO.
CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.-TSE
Nº
23.604/2019.
INEXISTÊNCIA
DE
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA
E
DE
RECURSOS
PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA PERDA DO
DIREITO DE RECEBIMENTO DA QUOTA
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
DEFERIMENTO.
1. A verificação de inexistência de
recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e de
recursos
públicos autoriza
a
regularização da situação do requerente
(art. 58 da Res.-TSE nº 23.604/2019).

Num. 43576916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807551982400000042540112
Número do documento: 23042807551982400000042540112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:53:04
2. O pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral, bem como para suspender a
perda do direito ao recebimento da
quota de Fundo Partidário.
3. Pedido deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão estadual do Partido
Comunista do Brasil - PCdoB, referente à arrecadação e aplicação de recursos do exercício
financeiro de 2004.
Na petição de Id. 42943565 o partido requereu a regularização das contas, suspendendo os
efeitos do Acórdão n° 30.286, a qual foi julgada como não prestada, para que a cota dos recursos
do Fundo Partidário possa ser recebida pelo partido.
A Seção de Contas Partidárias deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, emitiu Parecer
Técnico (ID 42985658), pela insuficiência de documentos apresentados no pedido de
regularização.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo não recebimento das contas prestadas e
pela notificação do prestador para recolhimento de R$ 6.751,13 ao erário, em decorrência das
impropriedades do pedido ( Id. 42994586).
Intimado o partido peticionou requerendo expedição pelo TRE/PR de ofício ao Banco do Brasil
solicitando extrato detalhado das contas bancárias (id. 43003870).
Conforme requerido, o banco encaminhou o extrato bancário, porém sem a identificação dos
doadores dos valores creditados na conta bancária e, ainda, informou da impossibilidade de
designação dos agentes depositantes, devido a não obrigatoriedade de identificação de depósitos
de valores abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais), à época (id. 43014185)

Num. 43576916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807551982400000042540112
Número do documento: 23042807551982400000042540112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:53:04
O partido juntou o Demonstrativo de Doações Recebidas, no valor de R$ 6.791,13 (seis mil,
setecentos e noventa e um reais e treze centavos), identificando os doadores (id. 43014185)
Por fim, o Setor Técnico do TRE/PR, procedeu a análise na forma do art. 58, §§ 2° e 3°, da
Resolução TSE n°23.604/2019, concluindo não terem sido constatadas arrecadações de origem
não identificada, fontes vedadas ou eventual ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos do fundos partidário (ID 43536873).
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de Prestação de Contas que foram julgadas
como não prestadas, suspendendo o repasse das cotas de Fundo Partidário, por meio do
Acórdão nº 30.286, nos autos de Feito Inominado nº 145, sob nº de protocolo SADP 9212/2005,
publicado no Dje nº 7009 de 06/12/2005.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativa às eleições de 2002 está
prevista no art. 58 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:

Num. 43576916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807551982400000042540112
Número do documento: 23042807551982400000042540112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:53:04
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
(...)
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam
relativas a exercícios anteriores a 2018.
Dessa forma, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será objeto de
novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral.
Foi observado o procedimento previsto no inciso V do mesmo art. 58, que prevê o
encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para verificação dos dados e
documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente, bem como a identificação de
eventual existência de impropriedade ou irregularidade nos recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.
No parecer técnico preliminar, o Setor de Contas Eleitorais considerou insuficientes os
documentos apresentados para regularização das contas.
Por conseguinte, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, foi expedido intimação
ao partido para se manifestar sobre os pareceres ou providenciar o recolhimento no valor de R$
6.751,13 (seis mil setecentos e cinquenta e um reais e treze centavos), tendo o partido
peticionado para que este E. Tribunal enviasse ofício ao Banco do Brasil solicitando extrato
detalhado das contas bancárias, conforme observa-se em despacho de Id. 42994586.
Em atenção ao requerimento do partido, foi expedido ofício ao Banco do Brasil, tendo o banco
encaminhado o extrato bancário solicitado, porém sem a identificação dos doadores dos valores
creditados na conta bancária (id. 43014185). Ainda, o Banco do Brasil informou (id. 43149401) da
impossibilidade de designação dos agentes depositantes, devido a não obrigatoriedade de
identificação em depósitos de valores abaixo de R$ 10.000,00, à época.
Após a juntada pelo partido do Demonstrativo de Doações Recebidas, no valor de R$ 6.791,13
com a identificação dos doadores, foi emitido novo parecer técnico, conforme determina o art. 58,
§§2º e 3º, da Res.-TSE nº 23.605/2019, o qual concluiu não terem sido constatadas arrecadação
de recursos de fonte vedada, origem não identificada ou eventual ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário (id. 43536873).

Num. 43576916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807551982400000042540112
Número do documento: 23042807551982400000042540112
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:53:04
Dessa forma, conclui-se não haver óbice à pretendida regularização da prestação de contas do
partido requerente relativa ao exercício financeiro de 2004, bem como, ante a inexistência de
indícios de irregularidades, ser inaplicável qualquer sanção ao requerente ou a seus
responsáveis.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas referente ao pleito de
2004 do Partido Comunista do Brasil – Seccional Paraná, para o fim de divulgação e de
regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, nos termos do art. 58, caput, da Res.-TSE nº 23.604/2019.
JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600173-53.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR -
Advogados do REQUERENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051, VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: ELTON LUIZ BARZ, JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA -
Advogados dos RESPONSÁVEIS: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051, VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023.